Tribunal: TJDFT
Processo: 0713075-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS ANTERIORMENTE FIXADOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

2. Devidamente equacionando o binômio necessidade-possibilidade, deve ser mantida a sentença que reduziu os alimentos para 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos da genitora, abatidos os descontos compulsórios.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.